Tribunal: TJPA
Processo: 0801278-15.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801278-15.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA MARQUES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SERVIÇO FINANCEIRO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Marques de Souza contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais não autorizados em sua conta-corrente, vinculados ao serviço “Bradesco Vida e Previdência”. A autora alegou inexistência de contratação e ausência de prova documental por parte do Banco Bradesco S.A., pleiteando a restituição dos valores descontados, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do serviço “Bradesco Vida e Previdência” a justificar os descontos mensais realizados na conta da autora; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, conforme Súmula 297 do STJ, sendo o banco responsável objetivamente pelos danos decorrentes de suas atividades (Súmula 479 do STJ).

4.

Diante da hipossuficiência da autora, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

O banco apelado não apresentou prova de contratação do serviço, tampouco qualquer forma válida de anuência da autora (assinatura, áudio, biometria, etc.), tornando indevidos os descontos realizados.

6.

Configurada a cobrança indevida, incide o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não ocorreu.

7.

A devolução dos valores deve observar o entendimento do STJ (EAREsp 600663/RS), permitindo restituição em dobro apenas para cobranças realizadas após 30/03/2021; anteriores a essa data devem ser restituídas de forma simples.

8.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 1.500,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os prejuízos causados à autora e o porte econômico da instituição financeira.

9.

Cabe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de serviço financeiro impõe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos realizados na conta do consumidor.

2.

É devida a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro para cobranças posteriores a 30/03/2021 e de forma simples para as anteriores, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

3.

A ocorrência de cobrança não autorizada configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, art. 85; Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA MARQUES DE SOUZA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que – nos autos da ação em epígrafe, em que litiga com
BANCO BRADESCO S.A. -
julgou improcedente

os pedidos da exordial.

Nas razões do recurso (PJe ID 27386477), a apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, pois não contratou o serviço “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” descontado em sua conta bancária, não tendo o Banco sequer juntado o contrato nos autos.

Nesses termos, requer:

“O conhecimento e o provimento do Recurso reformando a sentença, condenando a REQUERIDA a pagar a título de indenização por danos morais à autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) O valor em dobro descontado indevidamente; e) Que os danos morais e os danos materiais sejam corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% a.m. desde o evento danoso conforme súmula nº. 54 do STJ; f) A condenação no importe de 20% (vinte por cento) sobre a condenação nos termos do art. 85, §2º. e ss do NCPC”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 27386480), pleiteando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelaç
ão.
Dispensado o preparo em virtude da concessão de justiça gratuita em primeiro grau.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do empréstimo.

No presente caso, verifica-se que o
banco não apresentou o contrato firmado entre as partes para a utilização do seguro, conhecido como Bradesco Vida e Previdência
, contendo o reconhecimento válido da autora, seja por assinatura, gravação de áudio, biometria facial, geolocalização, qualquer anuência válida. Essa documentação seria necessária para justificar os valores descontados.

Assim, percebe-se que o desconto foi realizado de forma indevida, sem autorização prévia, causando à autora restrições em seu orçamento mensal por vários meses.

Diante dos fatos apresentados, fica claro que, ao não existir o contrato e, consequentemente, ao haver cobrança indevida, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o dever de reparar os danos causados ao consumidor não se baseia na culpa, mas sim na lei. A exclusão dessa responsabilidade está prevista apenas em duas situações: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso em questão.

Assim, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM R$ 3.000,00. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800440-71.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.
Portanto, entendo que, em havendo cobranças indevidas posteriores ao dia
30/03/2021 devem ocorrer a devolução em dobro,
enquanto que
as anteriores na forma simples. Registro, por oportuno, que se deve respeitar a prescrição quinquenal, nos autos, ao tempo da liquidação de sentença.

No que tange o
quantum
indenizatório, é amplamente reconhecido que o valor da indenização por danos morais deve ser significativo o suficiente para desencorajar futuras condutas lesivas e para compensar os constrangimentos indevidamente sofridos. No entanto, a indenização não pode ser fixada em um patamar excessivo, evitando-se assim o enriquecimento sem causa e quaisquer abusos. O arbitramento deve ser feito com moderação, levando em consideração o grau de culpa e o porte econômico das partes, seguindo o critério da razoabilidade.

Nesse contexto, diante dos prejuízos causados à autora e do poder econômico da requerida, bem como levando em conta valores arbitrados em casos semelhantes e os descontos realizados, entendo que o valor de R$ 1.500,00 seja razoável e proporcional, sobretudo considerando o valor dos descontos, tudo no intuito de evitar o enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com recentes julgados desta e. Corte nº 0800697-58.2020.8.14.0054 e 0801210-64.2020.8.14.0009, dos Des. Leonardo de Noronha Tavares e Amílcar Roberto Guimarães, com a fixação de patamar similar.

Com força nessas considerações,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a)
declarar a
inexistência da relação jurídica entre as partes
, relativamente ao débito discutido nos autos;

b)
determinar que
a restituição dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 1.500,00, com correção monetária
a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
e juros de mora
de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ);

d)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC deduzido o índice de atualização monetária.

e) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025